Tribunal: TJPA
Processo: 0003466-49.2019.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003466-49.2019.8.14.0073

APELANTE: WELDSON DE JESUS DOS SANTOS, EDINELSON SILVA DE ALMEIDA, LUCAS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, INCISO II, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão restou plenamente comprovada, visto que os apelantes tentaram invadir a fazenda das vítimas, com a intenção de roubar seus pertences, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo. No entanto, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, não houve êxito na subtração da res furtiva, porém, a ação criminosa resultou na morte da ofendida Antônia Lima de Oliveira Aguiar. Nesse contexto, ressalta-se que a autoria e materialidade do delito são incontestáveis, estando arrimadas nas provas produzidas durante a persecução inquisitória e em juízo, não havendo dúvidas quanto a sua ocorrência e configuração, onde que a vítima foi alvejada pelos meliantes, na tentativa de obterem êxito na empreitada criminosa.
Outrossim, observa-se que a morte da ofendida se deu em decorrência de ação dos agentes delituosos, o que caracteriza, sem dúvida alguma o crime de latrocínio e independentemente de qual deles tenha efetuado o disparo que ceifou a vida da ofendida ambos devem ser responsabilizados, já que agiram em concurso de agentes e assumiram o risco de produzirem o resultado morte pois estavam cientes da utilização do uso de arma de fogo e efetuando tiros, logo não havendo que se falar, dessa forma, na desclassificação pleiteada pelos recorrentes, não podendo a conduta ser amenizada para atenuar a situação prisional destes
. 2.

DO AFASTAMENTO DO DISPOSTO NO INCISO II, §3º, DO ART. 157, DO CP. INSUBSISTENCIA.
Restou suficientemente comprovado nos autos, que a violência empregada pelos agentes delituosos resultou na morte da vítima Antônia Lima de Oliveira Aguiar.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, realizada no Plenário Virtual, em conhecer o recurso da Defesa e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WELDSON DE JESUS DOS SANTOS (“Marcos” ou “Neguinho”), EDINELSON SILVA DE ALMEIDA (“BI”) e LUCAS DE OLIVEIRA SILVA
, em face de ato proferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que os condenou, respectivamente, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 157, §3º, inciso II, do CP
; à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do CP e à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do CP.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 26.06.2019, por volta de 19h30min, os apelantes tentaram invadir a residência das vítimas JOÃO BATISTA DE AGUIAR e ANTÔNIA LIMA DE OLIVEIRA AGUIAR, localizada na BR 230, Km 67, trecho Itaituba Rurópolis, com a intenção de roubar seus pertences, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

No entanto, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, não houve êxito na subtração da res furtiva, porém, a ação criminosa resultou na morte da ofendida ANTÔNIA LIMA DE OLIVEIRA AGUIAR.

Pelos fatos acima descritos, no dia 22.08.2019 os apelantes foram denunciados pelo Órgão Ministerial (Id. 5755659), como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §3º, inciso II, com a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 22.08.2019 (Id. 5755660), iniciando, assim, a fase instrutória.

Concluída a instrução processual, após a apresentação de alegações finais pelo Órgão Ministerial (Id. 5755817) e pela defesa (Id. 5755817), no dia 10.12.2020 os apelantes foram condenados, pelo Juiz de Direito, da Vara Única da Comarca de Rurópolis (Id. 5755820), da seguinte maneira:

- WELDSON DE JESUS DOS SANTOS: Pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º, inciso II, do CP, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa;

- LUCAS DE OLIVEIRA SILVA: Pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º, inciso II, do CP, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa;

- EDINELSON SILVA DE ALMEIDA: Pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Contra referida decisão, foram interpostos os presentes recursos de apelação Id’s 7339510 e 7339512, ambos contendo os seguintes pedidos: desclassificação do crime de latrocínio, para o delito de tentativa de roubo majorado, com base na tese de ausência de provas de quem, efetivamente, atirou na vítima, com fundamento no princípio in dubio pro reo. Não sendo acolhido o pleito desclassificatório, pugnam pelo afastamento do disposto no inciso II, §3º, do art. 157, do CP.

Em contrarrazões recursais (Id’s 7339518 e 8528797), o representante do Parquet pugnou pelo improvimento dos apelos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa De Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo, conforme ID Num. 8564004.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO.

Requerem os apelantes a desclassificação do delito de latrocínio para tentativa de roubo majorado, com base na tese de ausência de provas de quem, efetivamente, atirou na vítima, com fundamento no princípio
in dubio pro reo.

Sem respaldo a pretendida desclassificação, pelos motivos expostos a seguir.

Inicialmente, cumpre destacar que tal pretensão não se aplica ao recorrente
EDINELSON SILVA DE ALMEIDA
, visto que ele já foi condenado pelo delito pretendido pela defesa (tentativa de roubo majorado), tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do CP, e, não, pelo crime de latrocínio, conforme consta da sentença condenatória, tanto que sua pena foi muito inferior à dos demais apelantes. Sendo assim, não há interesse recursal em relação ao réu EDINELSON no que diz respeito ao pedido desclassificatório.

Por sua vez, no que diz respeito aos apelantes
WELDSON DE JESUS DOS SANTOS e LUCAS DE OLIVEIRA SILVA,
observa-se que a instrução do feito trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação dos mesmos pela prática do delito de latrocínio, nos termos do art. 157, §3º, inciso II, do CPB, em relação à vítima Antônia Lima de Oliveira Aguiar.

Ademais, é cediço que o crime de latrocínio é delito complexo, no qual o crime patrimonial e o crime contra a vida coexistem em razão de conexão teleológica ou consequencial e para a caracterização deste crime, também chamado de roubo qualificado pelo resultado morte, faz-se necessária a presença do dolo na conduta antecedente (roubo), e dolo ou culpa na conduta consequente (morte).

Pois bem.
Compulsando detidamente os autos, observa-se que restou plenamente comprovado que no dia 26.06.2019, por volta de 19h30min., os apelantes tentaram invadir a fazenda das vítimas João Batista de Aguiar e Antônia Lima de Oliveira Aguiar, localizada na BR 230, Km 67, trecho Itaituba-Rurópolis, com a intenção de roubar seus

pertences, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo. No entanto, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, não houve êxito na subtração da
res furtiva
, porém, a ação criminosa resultou na morte da ofendida Antônia Lima de Oliveira Aguiar.

Nesse contexto, ressalta-se que a autoria e materialidade do delito são incontestáveis, estando arrimadas nas provas produzidas durante a persecução inquisitória e em juízo, não havendo dúvidas quanto a sua ocorrência e configuração, onde

que a vítima foi alvejada pelos meliantes, na tentativa de obterem êxito na empreitada criminosa

Outrossim, observa-se que a morte da ofendida Antônia Lima de Oliveira Aguiar se deu em decorrência de ação dos agentes delituosos, o que caracteriza, sem dúvida alguma o crime de latrocínio e independentemente de qual deles tenha efetuado o disparo que ceifou a vida da ofendida ambos devem ser responsabilizados, já que agiram em concurso de agentes e assumiram o risco de produzirem o resultado morte pois estavam cientes da utilização do uso de arma de fogo e efetuando tiros, logo não havendo que se falar, dessa forma, na desclassificação pleiteada pelos recorrentes, não podendo a conduta ser amenizada para atenuar a situação prisional destes.

Com efeito, impossível a desclassificação para o crime de roubo tentado, como pretendido pela defesa. Nitidamente o ora apelante empregou violência e grave ameaça contra a vítima no momento da ação delituosa, efetuando disparo de fogo, os quais resultaram no óbito da mesma.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. CRIME DE ESTRUTURA COMPLEXA. CARÁTER UNITÁRIO RESULTANTE DA CONJUGAÇÃO DOS DELITOS FAMULATIVOS. (...). 1. O tipo penal concernente ao roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (CP, art. 157, §3º, primeira parte), realiza-se em todos os seus elementos estruturais (“essentialia delicti”), dando ensejo ao reconhecimento da consumação do delito, sempre que o agente, procedendo com a intenção de executar a subtração patrimonial (embora frustrada em sua efetivação), comete violência física de que resultem lesões corporais de natureza grave. (...). (STF – HC nº 71.069-7/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO, Julgamento 10/05/1994).

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO. INVIABILIDADE. Uma vez que o réu, após anunciar assalto a estabelecimento comercial, ao entrar em luta corporal com uma das vítimas, efetuou dois disparos de arma de fogo contra ela, inviável se faz a desclassificação do delito imputado para o de roubo tentado, eis que aperfeiçoada a configuração típica própria ao latrocínio. (TJ/MG – APR: 10702180082357001 MG, Relator: PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data de Publicação: 18/09/2019). Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO TENTADO. REDUÇÃO DA PENA. 1. Comprovado o animus necandi na conduta do processado, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo majorado tentado. 2. A causa de diminuição da tentativa deve ser aplicada de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ/GO – APR: 129417820168090168, Relator: Des. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 14/02/2017, 1A CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2243 de 04/04/2017). Grifei

Sendo assim, indiscutível a ocorrência do crime de latrocínio pelos réus WELDSON DE JESUS DOS SANTOS e LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, nos termos do art. 157, §3º, inciso II, do CPB, razão pela qual deve ser rejeitado o pleito desclassificatório.

DO AFASTAMENTO DO DISPOSTO NO INCISO II, §3º, DO ART. 157, DO CP

Subsidiariamente, pugnam os recorrentes pelo afastamento do disposto no inciso II, §3º, do art. 157, do CP, pelo que também não merece acolhimento tal pedido,
restou suficientemente comprovado nos autos, que a violência empregada pelos agentes delituosos
resultou na morte da vítima Antônia Lima de Oliveira Aguiar.

Sendo assim,
vale registrar que a dosimetria das penas foi realizada de maneira escorreita pelo juízo sentenciante e o
quantum
de pena aplicado aos recorrentes revela-se razoável e proporcional à gravidade do crime por eles praticado

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
WELDSON DE JESUS DOS SANTOS, EDINELSON SILVA DE ALMEIDA e LUCAS DE OLIVEIRA SILVA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/05/2022